Tribunal: TJDFT
Processo: 0722790-65.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722790-65.2024.8.07.0020 RECORRENTE: GEANE BALIZA MEDRADO RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DÍVIDA. Inscrição DO NOME DO DEVEDOR NO SERASA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Foi reconhecida pelo TJDFT a constitucionalidade do art. 3o da Lei Distrital no 514/93. 2. O credor deve notificar o devedor, por meio de comunicação com aviso de recebimento, antes da inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes. 3. Apelação provida. Unânime. A parte recorrente alega negativa de vigência ao artigo 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários deveriam ter sido fixados em valor condizente com os parâmetros da tabela da OAB/DF. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44215 A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso interpretativo foi demonstrado, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027